Tribunal: TJES
Processo: 5002875-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGR. EM EXECUÇÃO PENAL Nº:

5002875-82.2025.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
WEVERTON PRATTI DOS SANTOS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NORMA MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu progressão de regime ao apenado Weverton Pratti dos Santos, com base em atestado de conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos termos do §1º do art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 14.843/2024, quando os fatos geradores da condenação são anteriores à vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do §1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, exige exame criminológico para progressão, mas configura norma material mais gravosa, inaplicável retroativamente a fatos anteriores.

4. A retroatividade da norma ofenderia os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais severa, previstos no art. 5º, XL, da Constituição e no art. 2º do Código Penal.

5. O agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão, com conduta carcerária favorável, e não há previsão legal que exija o exame para o caso concreto.

6. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a inaplicabilidade retroativa da exigência da Lei nº 14.843/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência. 2. A retroatividade da nova redação do §1º do art. 112 da LEP é vedada por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 23/08/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012174-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002875-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WEVERTON PRATTI DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. NORMA MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico e concedeu progressão de regime ao apenado Weverton Pratti dos Santos, com base em atestado de conduta carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se é obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime nos termos do §1º do art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 14.843/2024, quando os fatos geradores da condenação são anteriores à vigência da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do §1º do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, exige exame criminológico para progressão, mas configura norma material mais gravosa, inaplicável retroativamente a fatos anteriores.

4. A retroatividade da norma ofenderia os princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais severa, previstos no art. 5º, XL, da Constituição e no art. 2º do Código Penal.

5. O agravado preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão, com conduta carcerária favorável, e não há previsão legal que exija o exame para o caso concreto.

6. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a inaplicabilidade retroativa da exigência da Lei nº 14.843/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime introduzida pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência. 2. A retroatividade da nova redação do §1º do art. 112 da LEP é vedada por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 23/08/2024; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5012174-20.2020.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGR. EM EXECUÇÃO PENAL Nº:

5002875-82.2025.8.08.0000

ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
WEVERTON PRATTI DOS SANTOS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo

em face de decisão proferida pelo
MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo do apenado
WEVERTON PRATTI DOS SANTOS
, visando a progressão de regime.

Nas razões recursais, o
parquet
pretende a reforma da decisão, que indeferiu o pedido de realização do exame criminológico e concedeu a progressão de regime ao apenado Weverton Pratti dos Santos com base exclusivamente no atestado de conduta carcerária. Alega, ainda, que a decisão deixou de observar a nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame para aferição do requisito subjetivo, imprescindível para a progressão de regime.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento da via recursal.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

Pois bem.

Após detida análise do presente recurso, verifico que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De início, cumpre destacar que a Lei nº 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, modificou importantes aspectos da execução penal, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico. O §1º do art. 112 da LEP, com a nova redação, dispõe expressamente que:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§1º. Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Nesse contexto, cumpre destacar que as normas que disciplinam a execução penal possuem natureza material, pois dizem respeito à individualização da pena e aos direitos do condenado na fase de cumprimento da sanção, não podendo retroagir para prejudicar o apenado.

Assim, a aplicação retroativa do §1º do artigo 112 da LEP, mais gravosa, afrontaria os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrados no artigo 5º, XL, da Constituição Federal e no artigo 2º do Código Penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (STJ – RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

Vejam-se que este também é o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do Exame Criminológico. 2.
A nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).
Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50121742020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

No presente caso, o agravado foi condenado pela prática de crimes previstos no artigo 121, §2º, I e IV, e artigo 121,
caput
, do Código Penal, cometidos em 2014. Conforme demonstrado nos autos, o agravado preencheu os requisitos objetivos necessários à progressão de regime, tendo cumprido o tempo mínimo exigido e apresentado atestado de conduta carcerária favorável, sem registros de faltas graves ou outros fatos que desabonem sua conduta no curso da execução da pena.

Embora o Ministério Público sustente a necessidade de realização do exame criminológico, é certo tal exigência não encontra amparo legal aplicável ao caso concreto, uma vez que os fatos ocorreram anteriormente à entrada em vigor da nova redação do §1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei nº 14.843/2024.

Trata-se, portanto, de norma mais gravosa e de natureza material, que não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade e da irretroatividade da lei penal mais severa.

Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade do exame criminológico no presente caso, bem como da inaplicabilidade da nova redação do §1º do art. 112 da LEP aos fatos praticados em 2014, a decisão agravada deve ser mantida.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.